Tribunal: STF
Processo: ARE 1234210
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo interposto pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul - UFRGS contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário manejado contra acórdão da Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PENSÃO. RUBRICA DE HORAS EXTRAS. SUPRESSÃO. DECADÊNCIA. REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. ABSORÇÃO. 



    Em que pese a existência de precedentes oriundos do Superior Tribunal de Justiça, que atribuem ao ato de concessão de aposentadoria natureza composta, a matéria - cuja repercussão geral foi reconhecida - está pendente de apreciação definitiva pelo Supremo Tribunal Federal (RE 699535 RG/RS). Por essa razão, é de se manter o atual posicionamento desta Corte no sentido de que se trata de ato complexo e o prazo decadencial não se aplica ao Tribunal de Contas da União, no exercício de sua função de controle externo da legalidade dos atos administrativos, o qual se alinha a julgados recentes daquela mesma Suprema Corte. Esse entendimento, contudo, não se aplica aos órgãos da Administração Pública, que, no exercício de seu poder/dever de autotutela, estão sujeitos ao prazo decadencial de cinco anos para 'anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis aos destinatários' (art. 54 da Lei n.º 9.784/99), assim como às regras de tramitação do processo administrativo, inclusive as relativas à preclusão e à coisa julgada administrativa, quando a questão não envolver ilegalidade do ato. 



    É assente na jurisprudência a possibilidade de a Administração revisar a remuneração ou proventos de aposentadoria/pensão, em virtude de modificação superveniente do padrão remuneratório do servidor decorrente de reestruturação da carreira. Isso porque não há direito adquirido a regime jurídico, e as alterações legislativas posteriores que resultem na absorção de vantagens auferidas por força de decisão judicial implicam alteração do substrato fático-jurídico da relação de caráter continuativo (ou exaurimento do suporte fático), resguardada a irredutibilidade remuneratória.” (e-doc. 109)



    No recurso extraordinário (e-Doc. 119), interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, sustenta-se violação do artigo 71, incisos III e IV, da Constituição Federal.



    Argumenta ser possível a supressão da “incorporação da parcela de horas extras pagas em função da decisão judicial invocada pelo Autor, vez que se trata de vantagem concedida sob a égide do regime celetista, que regulava a anterior relação trabalhista dos servidores, totalmente substituída pelo advento da Lei nº 8.112/90, frente ao qual impossível manter-se benefício vinculado ao regime pretérito”. 



    Afirma que o prazo quinquenal para revisão de pagamento de horas extras não se aplica ao controle externo a ser exercido pelo Tribunal de Contas da União.



    Alega, por fim, não haver direito adquirido ou até mesmo segurança jurídica “de atos que antecedem a aposentadoria senão quanto o ato estiver perfeito e acabado, o que somente se dá com o registro junto ao Tribunal de Contas da União.”



    Inadmitido o recurso extraordinário (e-Doc. 131), foi interposto o competente agravo (e-Doc. 149).



    Em 30/9/2019, foi determinada a devolução dos autos ao Tribunal de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral, considerando o Tema nº 445 (e-Doc. 188).



    A Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região não exerceu o juízo de retratação, conforme decisão assim ementada:



    “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. HORAS EXTRAS. INCORPORAÇÃO. DECADÊNCIA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TEMAS N.ºS 445 E 494 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    1. O eg. Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o recurso extraordinário n.º 636.553 (Relator Ministro Gilmar Mendes), firmou orientação jurídica vinculante sobre o prazo para manifestação do Tribunal de Contas, no exercício de controle externo de atos concessivos de aposentadoria e pensão (tema n.º 445): Em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, os Tribunais de Contas estão sujeitos ao prazo de 5 anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas. 



    2. Do cotejo do pronunciamento do Supremo Tribunal Federal com o acórdão proferido por esta Corte, infere-se a inexistência de divergência hábil a ensejar juízo de retratação, porque, no caso concreto, (2.1) não houve julgamento acerca da legalidade do ato de concessão de aposentadoria ao servidor, que foi considerado prejudicado, por perda de objeto, e (2.2) devem ser observados, in casu, os princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, conforme, inclusive, preconizado no referido tema, uma vez que o ato de aposentadoria do autor (1992) e a posterior revisão dos valores - verba, incorporada aos proventos do servidor ao menos desde julho de 1995 - , decorridos mais de 23 (vinte e três) anos e 20 (vinte) anos respectivamente (considerando a data da notificação administrativa ofício em 31/08/2015), não foram submetidos à apreciação da Corte de Contas.” (e-Doc. 318).



    Após, o autos foram novamente remetidos ao STF.



    Decido.



    Anote-se, inicialmente, que o agravo interposto por NOEMY JACQUES PADILHA contra a decisão que não admitiu o recurso extraordinário por ela interposto já foi analisado e decidido na decisão proferida em 30/9/19 (e-Doc. 188), a qual transitou em julgado, conforme certificado nos autos (e-Doc. 189).



    No caso dos autos, o acórdão recorrido deu provimento parcial à apelação, reconhecendo o direito da ora agravada à percepção do valor remanescente a título de VPNI, até ulterior absorção.



    Quanto a esse aspecto, extraem-se os seguintes fundamentos do voto condutor do acórdão atacado:



    “Inobstante, é assente na jurisprudência a possibilidade de a Administração revisar a remuneração ou os proventos de aposentadoria/pensão, em virtude de modificação superveniente do padrão remuneratório do servidor decorrente de reestruturação da carreira. Isso porque não há direito adquirido a regime jurídico, e as alterações legislativas posteriores que resultem na absorção de vantagens auferidas por força de decisão judicial implicam alteração do substrato fático-jurídico da relação de caráter continuativo (ou exaurimento do suporte fático), resguardada a irredutibilidade remuneratória. 



    Sobre o tema, já se manifestou o eg. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n.º 596.663, pela sistemática de repercussão geral, assentando o entendimento de que a decisão judicial que reconhece ao trabalhador/servidor o direito a determinado percentual de acréscimo remuneratório deixa de ter eficácia, a partir da superveniente incorporação definitiva do referido percentual nos seus ganhos.



    (...)



    À vista de tais fundamentos, e constatada a absorção dos valores deferidos em sentença trabalhista por superveniente reestruturação da carreira do servidor, é possível a revisão dos proventos de aposentadoria/pensão, desde que realizada nos cinco anos posteriores à edição da lei que ensejou a absorção da parcela judicial.



    (...)



    In casu, a improcedência da ação está fundada na assertiva de que a UFRGS demonstrou que a parcela de 'horas-extras que foram reconhecidas como devidas perante a Justiça do Trabalho', mesmo se tivesse sido convertida em Vantagem Pessoal Não Identificada - VPNI como determinado no Acórdão nº 982/2004 do TCU (a fim de evitar a redução nominal de vencimentos), já teria sido absorvida pelas restruturações de carreira promovidas pelas Leis 11.091/2005, 11.784/2008 e 12.772/12 (evento 34). 



    Ocorre que as reestruturações de carreira promovidas pelas Leis n.ºs 11.091/2005 e 11.784/2008 não são oponíveis à autora, porquanto implementadas há mais de cinco anos do ato revisional impugnado. 



    Remanesce, contudo, a extinção parcial da rubrica, a partir da edição da Lei nº 12.772/2012, uma vez que parte dos R$ 781,66 (setecentos e oitenta e um reais e sessenta e seis centavos) foram absorvidos pelo novo padrão remuneratório - em dezembro de 2012, o instituidor da pensão percebia R$ 3.699,15 (três mil, seiscentos e noventa e nove reais e quinze centavos) e, em agosto de 2015, quando da comunicação da exclusão da rubrica, R$ 4.332,60 (quatro mil, trezentos e trinta e dois reais e sessenta centavos), restando um saldo de R$ 148,21 a ser pago a título de VPNI (evento 34, INF1).



    Destarte, é de se acolher em parte a irresignação recursal, para, reconhecendo a extinção parcial da rubrica, em virtude da reestruturação de carreira operada pela Lei n.º 12.772/2012, reconhecer o direito da autora à percepção do valor remanescente a título de VPNI, até ulterior absorção.” 



    Nesse contexto, verifica-se que o Tribunal de origem não se afastou do entendimento firmado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE nº 636.553/RS, Relator o Ministro Gilmar Mendes, feito paradigma do Tema 445 da repercussão geral, ocasião na qual foi fixada a seguinte tese: 



    “Em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, os Tribunais de Contas estão sujeitos ao prazo de 5 anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas”. 



    Nesse sentido, os seguintes julgados:



    “Embargos de declaração em recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Tema 445 da sistemática da repercussão geral. Julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, pelos Tribunais de Contas. 3. Prazo decadencial de cinco anos, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas. 4. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. 5. Efeitos infringentes. Não configuração de situação excepcional. 6. Embargos de declaração rejeitados” (RE nº 636.553/RS-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 04/02/2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. NEGATIVA DE REGISTRO DE APOSENTADORIA CONCEDIDA HÁ MAIS DE 10 ANOS. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. MITIGAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE 3. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - A orientação do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido da necessidade de o Tribunal de Contas da União conferir o direito ao contraditório e à ampla defesa quando a análise da legalidade do ato ultrapassar 10 anos da concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão. Mitigação da Súmula Vinculante 3. Precedentes. III - Agravo regimental a que se nega provimento” (MS nº 37.177/DF-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 11/03/2021).



    “Constitucional e Administrativo. Reclamação constitucional. Ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão. Controle de legalidade pelo TCU. Direito ao contraditório e à ampla defesa. Súmula Vinculante nº 3. Artigo 103-A, § 3º, da CF/88. Reclamação procedente. 1. Há prescindibilidade do contraditório e da ampla defesa nos processos de análise de legalidade do ato de concessão de aposentadoria, reforma e pensão, ressalvados os casos em que ultrapassado o prazo de 5 (cinco) anos de ingresso do processo no TCU ou 10 (dez) anos da concessão do benefício. 2. Jurisprudência reiterada do STF que indica a mitigação da parte final da Súmula Vinculante nº 3 tão somente para garantir, em casos específicos, o respeito ao cânone do due process of law. 3. É indevida a aplicação de entendimento reiterado do STF acerca do contraditório e da ampla defesa perante o TCU para negar a imprescindibilidade do registro pela Corte de Contas para o aperfeiçoamento do ato de concessão de aposentadoria, reforma ou pensão 4. Reclamação julgada procedente para cassar a decisão reclamada e as decisões posteriores, devendo a autoridade reclamada proceder a novo julgamento, observadas as ponderações do presente julgado” (Rcl nº 15.405/RS-AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 07/04/2015).



    Ademais, verifica-se que para divergir do Tribunal de origem seria necessária a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei nº 12.772/2012), bem como do acervo fático probatório dos autos, o que é inadmissível no âmbito recursal extraordinário, podendo configurar apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. Incidência da Súmula nº 279 desta Corte. Nesse sentido, anote-se:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCURADORES DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ. VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA. INCORPORAÇÃO. ABSORÇÃO DE PARCELAS. ATO DO CNJ. DECADÊNCIA. IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 



    1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 



    2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 



    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (RE nº 1.323.442/PI-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 17/8/2021).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Supressão de gratificação. Decadência não configurada. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 



    2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 



    3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.203.922/RJ-AgR, Tribunal Pleno, de minha relatoria, DJe de 24/9/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REVISÃO DO ATO DE APOSENTADORIA. DECADÊNCIA ADMINISTRATIVA. INCIDÊNCIA DO ART. 54 DA LEI N. 9.784/1999. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 928.029/DF-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 1º/3/2016).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente